Tribunal: TJSP
Processo: 1020607-46.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
COMPRA E VENDA. Veículo usado. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Relação de consumo e revelia que não implicam a procedência automática dos pedidos. Ausência de verossimilhança nas alegações deduzidas na inicial. Ausência de registro da transferência da propriedade do veículo no Detran. Legislação que

Ementa:
COMPRA E VENDA. Veículo usado. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Relação de consumo e revelia que não implicam a procedência automática dos pedidos. Ausência de verossimilhança nas alegações deduzidas na inicial. Ausência de registro da transferência da propriedade do veículo no Detran. Legislação que atribui tanto ao comprador quanto ao vendedor a obrigação de comunicar ao órgão de trânsito a transferência de propriedade do veículo automotor (artigos 123, I, § 1o, e 134, do CTB). Ausência de comprovação de que o autor tenha cumprido sua obrigação. Inexistência de dever de ressarcir avarias. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333789
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020607-46.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
FERNANDES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANTONIO MARQUES
SILVA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020607-46.2016.8.26.0005 -Voto no 10.162
2
VOTO N° 10.162
COMPRA E VENDA. Veículo usado. Ação de cumprimento de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos. Sentença de
improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Relação de consumo e
revelia que não implicam a procedência automática dos pedidos.
Ausência de verossimilhança nas alegações deduzidas na inicial.
Ausência de registro da transferência da propriedade do veículo no
Detran. Legislação que atribui tanto ao comprador quanto ao
vendedor a obrigação de comunicar ao órgão de trânsito a
transferência de propriedade do veículo automotor (artigos 123, I,
§ 1o, e 134, do CTB). Ausência de comprovação de que o autor
tenha cumprido sua obrigação. Inexistência de dever de ressarcir
avarias. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 139/140, que julgou improcedentes os pedidos de
condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em
proceder à transferência de propriedade do automóvel adquirido pelo autor,
bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Inconformado, apela o demandante (fls. 151/157).
Sustenta o recorrente, em suma, que a ré se comprometeu
a proceder à transferência do veículo, bem como a reembolsar os gastos com
avarias do automóvel. Entende ter sofrido danos materiais e morais a serem
indenizados pela demandada. Pretende a reforma da r. sentença.
Recurso sem preparo e sem contrarrazões (fls. 161).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos artigos
1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020607-46.2016.8.26.0005 -Voto no 10.162
3
Processo Civil. Foram apresentados os fundamentos de fato e de direito do
inconformismo e o pedido de reforma da sentença, permitindo o seu
conhecimento.
No mérito, a apelação não comporta provimento.
Trata-se de ação que visa ao cumprimento de obrigação
de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em
contrato de compra e venda de veículo usado.
Alega o autor, em síntese, que a ré se recusa a cumprir a
obrigação que assumiu no sentido de providenciar a documentação necessária
para a transferência para o seu nome do veículo por ele adquirido. Citada, a ré
não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia (fls. 55).
O Órgão de primeiro grau julgou os pedidos
improcedentes por entender que o autor não comprovou os fatos constitutivos
do seu direito.
E o entendimento constante da r. sentença recorrida deve
prosperar, não trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu
embasamento.
A relação estabelecida entre as partes é nitidamente de
consumo e, por isso, deve ser presumida a boa-fé objetiva do autor, podendo
ser aplicada a regra da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Entretanto, a aplicação das regras protetivas da Lei
Consumerista, ainda que a ré seja uma fornecedora de produtos e serviços,
não conduz, no caso concreto, ao reconhecimento do direito postulado pelo
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020607-46.2016.8.26.0005 -Voto no 10.162
4
A revelia não implica a procedência automática do
pedido inicial, apenas conduzindo à presunção relativa de veracidade dos
fatos alegados pelo autor. Em outras palavras, a revelia atinge apenas os fatos
e não o direito, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.
E, no caso em exame, os elementos constantes dos autos
sequer demonstram os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Aliás, cumpre transcrever o artigo 345 do Código de
Processo Civil, que dispõe:
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem
inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
E esta é exatamente a hipótese dos autos, senão vejamos.
É incontroverso que o demandante deixou de cumprir a
obrigação de providenciar a transferência do veículo adquirido para o seu
nome, no prazo legal, conduta que violou o disposto no inciso I e § 1o, do
artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de
Registro de Veículo quando:
I for transferida a propriedade;
II (...) III (...) IV (...)
§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o
proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da
expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020607-46.2016.8.26.0005 -Voto no 10.162
5
dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser
imediatas”.
Por outro lado, o artigo 134, do mesmo diploma legal,
impõe igualmente ao vendedor a obrigação de comunicar a transferência de
propriedade do veículo automotor:
“No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo
deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado
dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do
comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até
a data da comunicação”.
Em suma, a legislação brasileira, em consonância com
atos administrativos estaduais e federais que regulam a matéria, atribui tanto
ao comprador quanto ao vendedor a responsabilidade de informar aos órgãos
de trânsito competentes a alteração de propriedade de veículos automotores.
No caso em exame, incontroverso que o autor não
cumpriu sua obrigação.
Ademais, não há prova nos autos no sentido de que a ré
tenha assumido toda a responsabilidade de proceder à transferência do bem
ou ressarcir eventuais avarias existentes no automóvel, uma vez que o
contrato de compra e venda juntada com a petição inicial nada traz sobre tais
temas (fls. 18).
Acertada, pois, a r. sentença proferida pelo Magistrado de
primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020607-46.2016.8.26.0005 -Voto no 10.162
6
E, não sendo provido o recurso, é caso de análise da
majoração dos honorários.
No caso, a parte adversa apresentou contrarrazões, razão
pela qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal a majoração dos
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, sopesadas ambas as
fases do processo e ressalvada a concessão da gratuidade da justiça.
Diante
do
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora